Tribunal: TJDFT
Processo: 0735866-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se os elementos dos autos comprovam a hipossuficiência econômica alegada pela parte recorrente apta a gerar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovam insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC.
4. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, devendo a parte demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer o próprio sustento, o que não foi comprovado no caso.
5. No caso, o rendimento líquido do agravante está bem abaixo do patamar utilizado para aferir a hipossuficiência. Tais elementos aliados à baixa movimentação em conta corrente demonstram o direito do agravante ao benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0739974-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 20/07/2023.

(G)